Tribunal: TJDFT
Processo: 0700877-19.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO PROCESSUAL LOCAL. AUSÊNCIA DE VAGA. ART. 103 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITAS. RELATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo em execução interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e dos Territórios que, nos autos no 0407362-97.2025.8.07.0015, indeferiu o pedido do agravado de permanência em estabelecimento prisional do Distrito Federal e determinou seu recambiamento para a Comarca de Cocalzinho de Goiás/GO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o direito à permanência em local de cumprimento de pena próximo ao meio familiar, previsto no art. 103 da Lei de Execução Penal, é absoluto e se pode prevalecer mesmo diante da inexistência de vagas no sistema penitenciário do Distrito Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada observou que o apenado não possui nenhuma ordem constritiva expedida por Juízo Criminal do Distrito Federal, sendo inexistente qualquer ordem judicial expedida por autoridade local que justifique sua permanência.

4. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, o direito ao cumprimento da pena em local próximo ao núcleo familiar não é absoluto e deve ceder diante da inexistência de vagas e da necessidade de gestão do sistema penitenciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.